Tribunal: TJMT
Processo: 1003014-33.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003014-33.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUSA ROSA DOS SANTOS CANDIDO - CPF: 378.665.911-72 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e danos morais. Contrato de cartão de crédito consignado. Impugnação de assinatura. Realização de perícia grafotécnica desnecessária. Relação jurídica reconhecida. Ausência de vício de consentimento. Improcedência do pedido inicial. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Cleusa Rosa dos Santos Cândido contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, reconhecendo a validade do contrato celebrado e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de realização de perícia grafotécnica e a validade da contratação do cartão de crédito consignado, além de avaliar a alegação de vício de consentimento por parte da apelante.

III. Razões de decidir

3. A realização de perícia grafotécnica é desnecessária, uma vez que a apelante não nega a relação jurídica estabelecida com o Banco BMG, restando comprovada a regularidade dos documentos apresentados e da assinatura constante no contrato.

4. A prova documental revela que a apelante tinha ciência inequívoca de que estava contratando cartão de crédito consignado, não havendo indícios de fraude ou erro substancial.

5. Não há comprovação de vício de consentimento ou de venda casada envolvendo seguro prestamista, conforme alegado pela apelante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Não se pode falar em vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando a parte contratante, após usufruir do crédito disponibilizado, impugna o contrato sem comprovação de fraude ou erro substancial.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC/2002,
arts
. 138, 171, II, 139; CPC/2015, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; TJMT, Apelação Cível n. 1020610-94.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEUSA ROSA DOS SANTOS C
Â
NDIDO
contra a sentença proferida pelo Dr. André Barbosa Guanaes Simões, Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde,
que,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1003014-33.2023.8.11.0051, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial,
sob o
fundamento de que o contrato objeto da controvérsia, referente a um cartão de crédito consignado, foi regularmente pactuado, e
que
a
Apelante
tinha ciência inequívoca das condições do negócio jurídico
entabulado, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
(ID. 246923244
).

Em suas razões recursais
(ID. 246923246)
, a Apelante alega, em síntese, que jamais contratou o referido cartão de crédito consignado, defendendo que o documento apresentado pela instituição bancária é uma cópia xerográfica e que a assinatura constante no contrato impugnado não é de sua autoria, requerendo, portanto, a realização de perí
cia grafotécnica. Além disso, sustenta
que foi surpreendida com os descontos realizados diretamente em seu benefício previdenciário
e que jamais deu autorização para tal desconto, configuran
do-se um vício de consentimento
.

O
BANCO BMG
apresentou contrarrazões em ID.
246924151
, rebatendo os argumentos d
a
Apelante, alegando que o contrato foi regularmente pactuado, que os descontos em folha estavam devidamente autorizados
e
que a
contratante
usufruiu
regularmente
dos valores disponibilizados
. Aduz, ainda, que não há razão para nulidade do contrato, nem para indenização por danos morais, uma vez que a contratação foi legítima e respaldada pela legislação aplicável
, defendendo que
a perícia grafotécnica é desnecessária, pois os documentos apresentados comprovam a regularidade da contratação.

R
ecurso
tempestivo

e

isento de preparo
(ID
.

247748160
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Conforme relatad
o,
a
a
pelante
CLEUSA ROSA DOS SANTOS CÂNDIDO

bus
ca o provimento do recurso para anular
a sentença vergastada,
determinando o prosseguimento do feito para a realização de perícia grafotécnica, ou, alternativamente, seja a mesma reformada para
julga
r
procedente a pretensão deduzida na inicial,
reconhecendo a inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, do débito discutido nos autos,
além de condenação
à restituição dos valores cobrados indevidamente
.

Subsidiariamente, pretende ainda seja o contrato convertido para empréstimo consignado, aplicando a taxa média de mercado, com a amortização dos valores pagos e/ou restituição em dobro dos valores cobrados em excesso
e reparação pelos danos morais sofridos
.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“[...]
– Do Julgamento Antecipado do Mérito.

O deslinde da demanda não depende de instrução probatória. Assim, atento aos princípios da celeridade e da economia processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

É que as provas juntadas aos autos se mostram suficientes para o julgamento do mérito, em especial o comprovante de transferência do crédito à conta corrente da Autora e cópia dos documentos pessoais da Requerente e do contrato por ela assinado.

Tais eventos, somados às provas documentais trazidas pelo Requerido mostram-se suficientes para que se possa averiguar a existência do negócio impugnado.

No entanto, durante a impugnação à contestação, a Requerente lançou dúvidas quanto à assinatura constante no título impugnado.

Porém, da análise dos autos,
percebe-se a inutilidade da perícia grafotécnica
.

Quanto a isso, nosso ordenamento processual consolidou o entendimento de ser o Juiz, como representante do Poder Judiciário, nesse caso o responsável por pacificar o conflito havido entre as Partes, ser o destinatário da prova.

Assim, em decisão fundamentada, poderá o Magistrado realizar verdadeiro juízo de valor das provas já existentes nos autos e, em sendo o caso, indeferir a produção de provas que se mostrarem desnecessárias para a resolução da lide.

É essa a regra do art. 370 do CPC: (...
)

No presente caso, verifica-se que, não apenas há indicação de transferência, em favor da Requerente, do empréstimo consignado agora impugnado,
como também confirmação pela própria Requerente do recebimento de tais valores
.

Tais fatos, aliados aos documentos juntados pelo Requerido em sua defesa técnica, constantes do contrato do empréstimo consignado, com assinatura em tudo semelhante à da Requerente, instruídas de documentos pessoais e comprovantes de transferência dos valores em seu favor, demonstram que são elementos suficientes para formação do convencimento necessário para o julgamento imediato da lide,
dispensando-se a produção de prova pericial grafotécnica
.

– Do Mérito:

Da Idoneidade da Contratação

No mérito, o pedido é improcedente.

E o primeiro argumento que dá suporte a tal assertiva é o fato de o Requerido bem atender seu encargo processual ao demonstrar negócio jurídico válido pactuado entre as Partes.

Realmente, já na contestação o Requerido comprovou o negócio jurídico celebrado entre as Partes apresentando cópia do contrato celebrado, em que se verifica a regularidade dos dados pessoais da Requerente.

Além disso, constata-se, no citado contrato, a aposição de assinatura pela Requerente, o qual, apesar da impugnação à contestação, não se verifica qualquer indício de fraude ou manipulação, pelo contrário, verifica-se nítida semelhança na assinatura exposta no contrato de crédito consignado com a assinatura constante dos documentos pessoais da Requerente.

Corroboram as alegações do Requerido, além da prova documental apresentada, a existência de comprovante de transferência dos créditos nos exatos valores contratados.

Como se tais fatos já não bastassem à comprovação do negócio havido entre as Partes,
a própria Autora juntou cópia do contrato, o que demonstra ter a posse dos documentos que agora aduz não terem sido firmados por ela
.

Assim, não se verifica nenhuma irregularidade ou invalidade que pudesse dar azo a qualquer espécie de indenização. Pelo contrário, além de comprovar a legalidade do negócio, o Requerido ainda apresentou os documentos correspondentes e a comprovação da transferência do empréstimo contratado.

Dessa forma, o reconhecimento da existência da dívida – circunstância essa a autorizar o desconto do débito diretamente do benefício previdenciário da Requerente por meio de crédito consignado.

Importante ressaltar, inclusive, que não se vislumbrou qualquer indicação de fraude, simulação, ou qualquer outro meio de dissimulação que induzisse a Requerente ao erro.

Quanto a isso, destaca-se que
o contrato firmado e assinado pela Requerente já traz em sua denominação, em destaque, que se trata de termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMAG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento, e não apenas de empréstimo consignado
.

Tais informações ainda estão
distribuídas de
forma clara
e sem qualquer subterfúgio que levasse a crer se tratar de simulação ou de qualquer outra forma de esconder da Requerente o que ele de fato estava contratando
.

De fato, na cláusula
VI,
item 6.2, a Requerente declara estar ciente de que o produto ofertado pelo Requerido
era
cartão de crédito
e não
empréstimo consignado
:

“6.2.
O(
A)
TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado
refere-se

à
um Cartão de Crédito Consignado
, declarando, ainda, estar de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro II deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo-lhe exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s).”

Quanto a isso, tem-se autorização, na Lei 10.820/2003, sem seu art. 6o autoriza a contratação, pelo beneficiário da previdência, a contratação de empréstimo consignado
e também
cartão de crédito, bem como o desconto de tais empréstimos diretamente do benefício previdenciário:

“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do Benefício de Prestação Continuada de que trata o art. 20 da Lei no 8.742, de
7
de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS proceda aos descontos referidos no art. 1o e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.”

Já o art. 6o, § 5o, também da lei 10.820/2003, especifica o limite de cinco por cento do valor do benefício poderá ser utilizado para amortização de despesas com cartão de crédito consignado:

“§ 5o-
A

Até
cinco por cento do limite de que trata o § 5o poderá ser destinado à:
(
Incluído pela Medida Provisória no 1.106, de 2022)

I -
amortização
de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou cartão consignado de benefício; ou”

As Mesmas autorizações são encontradas na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 que, em seu art. 3o, § 1o, II, além de permitir a contratação de cartão de crédito consignado, já estipula o limite de 5% do valor do benefício como limite para pagamento mensal de cartão de crédito consignado:

Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

§ 1o Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não
exceda,
no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias:

I -
até
30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal;
e

II -
até
5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito.

Com isso, constata-se a existência de autorização legal para que o Requerido pudesse oferecer, à Requerente, empréstimos consignados na forma de cartão de crédito, com amortização de até 5% do valor do benefício.

Portanto,
não há qualquer irregularidade no negócio firmado entre as partes, vez que a jurisprudência já tem assentado entendimento no sentido de se considerar como válida a negociação em que a parte contratante dá inequívoca ciência de seus termos e real natureza
: (...
)

Já na questão da validade do saque por meio de transferência diretamente à conta corrente e não somente por espécie também é reconhecido pela jurisprudência: (...
)

No mais, constata-se que
a robustez das provas documentais, conjugadas aos fatos, impossibilitam o reconhecimento da suposta fraude ou induzimento a erro
, conforme faz crer a Autora em suas alegações.

Quanto a isso, importante delimitar que o erro é, de fato, um defeito do negócio jurídico que, juntamente com o dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores pode resultar na anulação do negócio, conforme apontado pelo art. 171, II, do Código Civil:

Considerando que
a cédula emitida pela Requerente já trazia em seu próprio título a menção de que se tratava de contratação de cartão de crédito consignado
e que, em suas cláusulas descrevia a forma de pagamento, a emissão do referido cartão, e as modalidades de saque, não se tem por atribuir dolo à conduta do Requerido, restando classificar a situação como erro por parte da Autora.

Nesse ponto, devemos lembrar que a ocorrência do erro se dá pela manifestação de vontade em desacordo com a realidade, tanto por desconhecimento dessa realidade por ignorância do seu emissor quanto pela representação errônea da realidade.

No entanto, há que se
ressaltar
as diferenças havidas entre o que se chama de erro substancial, que efetivamente pode resultar em anulabilidade do negócio jurídico, do erro acidental, sendo este insuficiente para anulação da manifestação de vontade.

Não é outra a conclusão que se tira da leitura do art. 138 do Código Civil:

Portanto, mesmo na ocorrência de erro na manifestação de vontade de uma das partes do negócio jurídico, sua anulabilidade só pode advir de erro substancial que, nos termos do art. 139 do Código Civil, somente
ocorre
nas seguintes condições: (...)

Para melhor entendimento, valho-me da lição de Sílvio de Salvo Venosa que traz a seguinte descrição do erro substancial, aqui chamado de essencial: (...
)

Já o erro acidental, diferentemente do erro essencial, é aquele que recai sobre qualidades secundárias do negócio, não sendo o objetivo central do negócio, não sendo a manifestação principal de vontade da parte contratante, como por exemplo, erro na cor do veículo adquirido, mas não erro no modelo escolhido.

Quanto a isso, faço uso, uma vez mais, dos ensinamentos de Sílvio de Salvo Venosa: (...
)

No presente caso, da leitura dos autos, verifica-se que o objetivo principal, ou seja, a manifestação essencial de vontade da Requerente era de obter, junto ao Requerido, uma concessão de crédito consignado, sendo a forma de pagamento ou renovação desse crédito mero acessório, cujas particularidades não resultariam na desistência do negócio.

Com isso, não se pode dizer que a Requerente, mesmo que na remota hipótese de não ter lido o que assinou, não sabendo mesmo que estava contratando cartão de crédito assim não o faria se tivesse uma noção exata da realidade.

Ora,
já na inicial há confirmação da própria Requerente de que teria mesmo contratado o crédito consignado e recebido
a
quantia do Requerido, divergindo apenas na questão da forma de seu pagamento
.

Nesse ponto, importante ressaltar que o negócio jurídico já existe
a
quase quatro anos e que, até então, a forma de pagamento não teria sido razão de inquietação pela Requerente, que se deu, de forma que se custa acreditar que se trata de mera coincidência, ao mesmo tempo em que centenas de ações anulatórias, da mesma natureza, passaram a contemporaneamente serem ajuizadas sempre pelo mesmo advogado.

De fato, causa assombro a esse Juízo que, por motivos ignorados, possa-se mesmo acreditar que centenas de aposentados, que passaram anos com relações jurídicas com instituições financeiras tenham, de forma repentina, se dado em conta de que haviam contratado crédito consignado em erro, e que, ainda mantendo a série de coincidências, tenham sempre procurado o mesmo advogado para reparar seus supostos erros.

Portanto,
não se demonstrando, de forma suficiente, que a contratação de cartão de crédito consignado seja mesmo erro essencial, e não acidental, não pode tal fato resultar em anulação do negócio
.

Para tanto, veja-se o seguinte julgado: (...
)

Portanto,
não havendo qualquer irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado, não há que se falar na procedência dos pedidos iniciais, inclusive no referente à indenização por danos morais
.

Do Seguro Prestamista

A Requerente pleiteia pela declaração da abusividade em suposta venda casada de seguro prestamista.

Para tanto, alegou que o Requerido teria condicionado a liberação dos recursos solicitados à aquisição do seguro prestamista.

No entanto, a Requerente não trouxe aos autos qualquer início de prova nesse sentido.

Pelo contrário, pela análise dos autos, percebe-se que a Requerente efetivamente efetuou a contratação de tais serviços, conforme se observa na proposta de adesão ao seguro prestamista, devidamente assinada pela Requerente, o que demonstra não só a ciência plena, mas também a concordância, de seus termos.

Tais fatos impossibilitam o reconhecimento da alegada venda casada, como nos demonstram os seguintes julgados: (...
)

Assim, não demonstrado o condicionamento da liberação dos recursos com a contratação de seguro prestamista, não há como se reconhecer a existência de venda casada, sendo improcedentes os pedidos iniciais nesse ponto.

Decido.

Isso posto
, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente ação.

CONDENDO a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, mas de exigibilidade suspensa dada a gratuidade.

[
...]”
(ID. 240505685) (
g.n
.)

Antes de adentrar propriamente ao mérito,
porém,
no tocante
à alegada

necessidade de realização de prova pericial grafotécnica no contrato em questão, tenho
que não
merece
guarida.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que
a
Apelante em verdade não
desconhece
a relação contratual com o
BANCO BMG
, apenas afirma que foi ludibriad
a
quando da negociação, alegando acreditar que contratava um empréstimo consig
nado e não um cartão de crédito, conforme se vê do seguinte trecho destacado da petição inicial:

“(...)
A Requerente, que é aposentado do INSS, sob número 145.125.088-3 com remuneração mensal bruta de R$ 660,00 por mês.
Ocorre

que nos idos de 2018, a parte autora foi aliciada por prepostos da

Ré lhe ofertando suposto crédito disponível.

A Consumidora sucumbiu
as
vantagens informadas pela Ré, de

sorte que
aderiu à contratação do referido crédito
, acreditando se

tratar de um empréstimo pessoal firmado em 06/11/2018, da

quantia de R$ 641,00 (seiscentos e quarenta e um reais) a ser

adimplido em 60 parcelas de R$ 23,85.
(
...)”
(ID. 246923209, p. 2) (
g.n
.)

Assim, considerando que
a
Apelante
não nega a relação jurídica com o Banco
, não há que se falar em realização de perícia para comprovar a autenticidade da assinatura, quando os documentos juntados aos autos são suficientes
para comprovar a contratação, especialmente na hipótese dos autos em que a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na procuração e documentos juntados com a exordial da demanda, não sendo necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.

Nesse sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM POR COMPLEXIDADE DE CAUSA, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
AUTORA QUE NÃO NEGA A RELAÇÃO CONTRATUAL
, MAS APENAS CONTROVERTE ACERCA DA QUANTIDADE DE PARCELAS E A FORMA COMO DEBITADAS EM SUA CONTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DO FEITO. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO
DA PROCESSO
. - Relatório dispensado, conforme o Enunciado Cível no 92 do FONAJE - Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido - Na hipótese,
a recorrente não nega o vínculo entre as partes
, mas apenas questiona a quantidade e a forma pela qual as parcelas foram debitadas em sua conta,
o que não reclama realização de qualquer perícia para dirimir-se
e faz óbvio que a extinção do processo decretada na origem, sob este fundamento, não deve prevalecer - Recurso Conhecido e Provido. Sentença cassada - Retornem os autos à vara de origem para o regular processamento e julgamento do feito - É o voto.” (TJAM. Recurso Inominado Cível: 0691715-54.2021.8.04.0001 Manaus, Rel. Dr. Francisco Soares de Souza, j. 13/05/2022, 1a Turma Recursal, p. 13/05/2022) (
g.n
.)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE INEXISTENTE
. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE PERMITIRAM O JULGAMENTO DA LIDE DE FORMA CLARA E SEGURA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. EMBARGANTE QUE DIZ NÃO RECONHECER AS ASSINATURAS NAS NOTAS FISCAIS DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. ÓLEO DIESEL MARÍTIMO.
DEVEDOR QUE NÃO NEGA A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE COM O CREDOR
, TAMPOUCO O RECEBIMENTO DO COMBUSTÍVEL. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA QUE O EMBARGANTE ERA O PROPRIETÁRIO DA EMBARCAÇÃO E QUE ADQUIRIA ÓLEO DIESEL DIRETAMENTE DA EMPRESA CREDORA. ASSINATURAS APOSTAS NOS TÍTULOS, ADEMAIS, QUE GUARDAM PERFEITA SEMELHANÇA COM A ASSINATURA CONSTANTE NO MANDADO DE
CITAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DECISÃO ACERTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC. APL: 00032224220078240048 Balneário Piçarras 0003222-42.2007.8.24.0048, Rel.
Desa
. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt
Schaefer
, 1a Câmara de Direito Comercial, j. 01/09/2016) (
g.n
.
)

Em caso análogo, já me manifestei no mesmo sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA -
DENECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - AUTOR NÃO NEGA A RELAÇÃO CONTRATUAL
- CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO - POSSIBILIDADE - ONEROSIDADE EXCESSIVA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA APOSENTADO À ÉPOCA DOS SAQUES - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES A SER APURADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA.

1
.
Desnecessária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade de assinatura quando o autor não nega a relação jurídica, mas apenas questiona a modalidade do empréstimo
contratado
.
(...)
”
(
TJMT.
N.U 1020610-94.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
03/09/2024,
DJ
e
10/09/2024)
(
g.n
.)

A partir dessas considerações,
reputo desnecessária a realização de perícia grafotécnica, como bem constou da sentença vergastada
.

Pois bem.

Superada essa questão, no mérito,

a controvérsia
cinge-se
a respeito da contratação de empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo
via
saque no cartão de crédito
p
ela

Apelante
.

In

casu
,
a
CLEUSA ROSA DOS SANTOS CÂNDIDO

nega que tenha solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que
a Apelante

firmou

o
“
TERMO DE ADESÃO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
EMITIDO
PELO
BANCO
BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”
, consoante
se
verifica
no
ID
.

246923230
, juntado à contestação
.

Nota-se que é de fácil compreensão no termo de adesão contratado que se tratava de
cartão de crédito
consignado
, constando informações precisas do produto contratado
,
do valor de pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, da taxa de juros mensal, a forma de pagamento e
dentre outras informações
.

Não bastasse isso, o apelado
BANCO
BMG
trouxe em sua contestação o arquivo de áudio
em que a
Apelante
confirmou
a solicitação de um dos saques, bem como os termos da contratação do cartão de crédito consignado combatido
, conforme
constou da sentença vergastada (
link
do áudio no corpo da contestação, acessível em
https://drive.google.com/file/d/1kychIbq2sXFnWbqOvFF-5Vs5rv6j1QzD/view?usp=sharing
, ID. 246923227).

Como se sabe, quando há impugnação específica da autenticidade de documento juntado pelo fornecedor do produto ou serviço, o ônus da comprovação de sua higidez se transfere à parte que produziu o documento, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC, corroborado pelo Tema n. 1.061 do STJ, segundo o qual:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II).” (STJ. Tema n. 1.061.
Leading
case:
REsp
n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021,
DJe
09/12/2021) (
g.n
.)

Entretanto, no caso destes autos,
a Apelante
não questionou o áudio com a ligação em que
confirmou a contratação do cartão de crédito consignado
, por ocasião da impugnação à contestação (ID.
246923236
), atraindo a incidência do inciso III do art. 411 do CPC, segundo o qual deve ser considerado autêntico o documento quando
“
não houver impugnação da parte contra quem foi produzido
”
.

Com isso,
os documentos apresentados pelo apelado
BANCO
BMG
demonstram
que
a Apelante

possuía conhecimento
de
que se tratava de
um
cartão de crédito consignado
.

Assim, tem-se que não

procede

a alegação
d
o
autor
de quenão contratou ou recebeu qualquer informação
sobre a
modalidade contratada
.

Nestes termos,não se afigura
razoável e tampouco de boa-
fé

a

A
utor
a
/
A
pelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado, ocasião em que foi liberado o crédito e, depois
,
vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a
nulidade do contrato, a
restituição de valores e a condenação do
Banco
ao pagamento de indenização por danos morais, sob
a alegação de ter sido enganad
a
.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação
a
o comportamentocontraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no
REsp
no 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com ocomportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebrainjustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não éadmissível dar eficácia à conduta posterior
"
(STJ, 4a Turma, REsp no 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Porta
nto, se restou evidenciado que a

A
utor
a
se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em víciode consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1
. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo
enquadrável
na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido
.
”

(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
(
g.n
)

Outrossim
, vale destacar que é inconcebível o consumidor
buscar

a equiparação das taxas
de
juros cobrados no contrato de cartão de crédito
às
de outras operações comuns, ou alegar abusividade das taxas
,
uma vez que a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento
d
a

Apelante
, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes,
razão pelo qual a
manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
CLEUSA ROSA DOS SANTOS CÂNDIDO
, mantendo

incólume
a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §

11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §

3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024